Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução. No mérito, argumenta, em síntese, que o serviço prestado pela requerida/recorrida foi defeituoso o que lhe causou danos morais e estéticos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Conforme ficou consignado na ata da audiência de conciliação (ID 20996911), as partes foram intimadas a inserirem toda a documentação referente ao processo, no prazo de dois dias úteis, devendo, na oportunidade, dizer se tinham testemunhas a serem ouvidas e o que esclareceriam sobre os fatos, devendo, ainda, qualifica-las. Contudo, a parte autora se manteve inerte, não apresentando o rol de testemunhas, tampouco requerendo a produção do referido meio de prova. Portanto, não houve a necessidade de realização da audiência de instrução. Preliminar rejeitada.
4. Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito.
5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu. Os autos foram instruídos apenas com uma foto do cabelo da autora antes da realização do procedimento na sede da requerida (ID 20996880); com uma conversa entre as partes via aplicativo de celular (ID 20996881) e fotos do cabelo da recorrente após outro procedimento capilar (ID 20996882), mas nenhum destes elementos têm a aptidão para comprovar que a requerida falhou na prestação dos seus serviços ou que tenha causado danos de ordem moral ou material à requerente, de sorte que não há fundamento para a procedência dos pedidos iniciais.
6. Cabe ressaltar que a autora poderia ter requerido a produção de prova testemunhal ou trazido aos autos fotos que comprovassem a situação de seu cabelo logo após a realização do procedimento pela requerida a fim de comprovar que o serviço não foi prestado de forma satisfatória ou conforme o combinado. No entanto, apenas com o conjunto probatório dos autos, não há base para aferir se os serviços não foram regularmente prestados. Já a requerida trouxe aos autos, via contestação (ID 20996913), fotos que demonstram a situação do cabelo da autora após a realização do procedimento capilar e não há qualquer indicativo de manchas ou de defeitos na prestação do serviço.
7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.